Tribunal: TJBA
Processo: 8065475-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065475-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES APELADO: ARISTOTELES MARQUES GAZINEU JUNIOR Advogado(s):ANDREZA CEDRAZ ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 24, §1º, DA LEI 8.906/94. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PODE SER PROMOVIDA PELO ADVOGADO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU EM AUTOS APARTADOS, A SEU CRITÉRIO, CONFORME FACULTA O ART. 24, §1º DA LEI Nº 8.906/94. 2. A AUTONOMIA DO DIREITO AOS HONORÁRIOS É RECONHECIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, BEM COMO PELA JURISPRUDÊNCIA, SENDO INDEVIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS POR TER SIDO PROPOSTA FORA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. 3. INEXISTE ÓBICE À EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS, AINDA QUE A DECISÃO ORIGINÁRIA SEJA INTERLOCUTÓRIA, DESDE QUE TRANSITADA EM JULGADO. 4. A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, POR ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, CONTRARIA DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI ESPECIAL, E DEVE SER AFASTADA. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065475-06.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANDERSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA BORGES e Apelado ARISTOTELES MARQUES GAZINEU JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.